Tribunal: TCU
Processo: 042.423/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3344/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), a respeito do Pregão Eletrônico 395/2021-22, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia (Dnit/RO), tendo como objeto a aquisição de 10 veículos para uso estrito em atividades de fiscalização das rodovias federais sob a responsabilidade do órgão, mediante a utilização de veículos usados como parte do pagamento (valor homologado referente ao item 2 do pregão: R$ 192.900,00); Considerando que foi realizada oitiva do Dnit acerca: i) do procedimento instituído pela Portaria DNIT 2.067/2021, que possibilita a aquisição de veículos novos mediante a utilização de veículos usados da frota do órgão como pagamento integral ou parcial; e ii) da avaliação dos veículos usados mediante a redução linear de 25% dos preços da Tabela Fipe, sem parâmetros objetivos que possam indicar que o percentual utilizado é adequado para obtenção do valor de mercado, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 174/2004-TCU-Plenário , relator Ministro Adylson Motta e Acórdão 7277/2016-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro). Considerando a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas à peça 33, parcialmente endossada pelos dirigentes da unidade às peças 34 e 35, por meio das quais estes deixam assente que a aquisição de veículos novos mediante a utilização de veículos usados da frota do órgão como pagamento integral ou parcial encontra fundamento no art. 15, inciso III, da Lei 8.666/1993, devendo ser realizado estudo comparado, levando-se em conta as formas tradicionais de alienação de bens móveis pela administração, a fim de apontar eventuais vantagens do modelo, especialmente em relação à vantajosidade econômica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Diretoria Geral) e à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 395/2021- 22 e nos estudos que subsidiaram a elaboração da Portaria DNIT 2.067/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência de um estudo comparado, considerando as formas tradicionais de alienação de bens móveis pela administração, a fim de apontar eventuais vantagens do modelo, especialmente em relação à vantajosidade econômica, de aquisição de veículos novos mediante a utilização de veículos usados pertencentes ao órgão ou entidade como parte do pagamento na transação, em afronta aos princípios da motivação, da eficiência e da economicidade; b.2) utilização, para composição da estimativa dos preços dos veículos usados adotados como parte do pagamento dos veículos novos no pregão, da Tabela FIPE reduzida em 25%, sem previsão na Portaria DNIT 2.067/2021 e sem parâmetros objetivos que possam indicar que o percentual utilizado é adequado para obtenção do valor de mercado, contrariando o art. 40, inciso X e § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 174/2004-TCU-Plenário , rel. Ministro Adylson Motta); c) determinar à Diretoria Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de sessenta dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: c.1) adequação da Portaria DNIT 2.067/2021, suprimindo os termos "dação em pagamento" e "alienação simultânea" nos itens 6.1.1, "a", 7.1.1 e 8.2 de seu Anexo I, de sorte que a redação dos referidos itens indique apenas que parte do pagamento da aquisição de veículos novos pode se dar por meio da entrega de veículos oficiais usados, por contrariar o art. 356 do Código Civil e art. 17 da Lei 8.666/1993, uma vez que são institutos jurídicos que não se adequam ao caso; e d) informar à Diretoria Geral do Dnit e à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia desta Deliberação e das peças 33 a 35. 1. Processo TC- Processo 042.423/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia (04.892.707/0007-04). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.